Tribunal: CARF
Processo: 10325.000094/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000094/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.599 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA.
Na apuração do PIS não-cumulativo, a prova da existência do direito de crédito
indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 373, do
CPC/15).
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do CTN).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000094/2007-92
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente as compensações declaradas com crédito de
ressarcimento da PIS/Pasep não cumulativo, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referentes ao 4o
trimestre de 2005 (art. 5o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.637, de 2002). Do crédito
pleiteado de R$ 195.124,46 (a ser ainda deduzido das contribuições do período, no
montante de R$ 1.750,80), a Unidade Local reconheceu o valor de R$ 6.857,36,
homologando as compensações declaradas até esse limite (fls. 879/895).
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 611/623), no qual se baseou o
Despacho Decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas
de créditos relativos aos gastos ou despesas com carvão mineral, combustíveis,
lubrificantes,
produtos
intermediários,
serviços
utilizados
como
insumo,
armazenamento e frete, outras operações com direito a crédito, depreciação de ativo
imobilizado.
3. Cientificado do decisório em 21.12.2011 (fl. 898), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 19.01.2012 (fls. 1004/1029), instruída com cópia
de parte do razão analítico (fls. 943/1032), na qual solicita o reconhecimento integral
do direito creditório e a homologação das compensações declaradas, mediante
restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com base nas razões abaixo
sumariadas:
(i) Após discorrer sobre a prevalência dos princípios da legalidade e da verdade
material no âmbito do processo administrativo, assevera que o conceito de insumo
aplicável às contribuições (PIS/Pasep e Cofins) deve ser o mesmo utilizado para o
imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter receita;
em outros termos, porque a materialidade das contribuições é mais próxima daquela
estabelecida para o IRPJ do que daquela prevista para o IPI; tal entendimento
encontraria acolhimento em decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a exemplo do Acórdão no 320-200.226;
(ii) O carvão vegetal integra a usina de ferro gusa, principal atividade do
contribuinte;
(iii) Para o desempenho do processo de produção do ferro gusa é necessário o
transporte das matérias-primas ou mesmo dos produtos semiacabados, o que se faz
mediante caminhões e demais equipamentos, que para funcionar demandam a
utilização de combustíveis e lubrificantes;
(iv) A documentação pertinente ao carvão vegetal e produtos intermediários foi
apresentada conforme estritamente requerida no procedimento de fiscalização, que
solicitou por amostragem;
(v) Durante a fiscalização foram especificados os produtos enquadrados como
produtos intermediários, para efeito de creditamento, mediante fornecimento dos
documentos, contudo, para elidir quaisquer dúvidas seguem mais uma vez em anexo
demonstrativo, notas fiscais de aquisição e registro contábil no livro razão;
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

(vi) As despesas de armazenagem e frete na operação de venda foram custeadas
pelo contribuinte, conforme registro contábil no livro razão e demonstrativo, ambos
em anexo;
(vii) As outras operações com direito a crédito foram incorridas conforme
demonstrativo com identificação da origem dos créditos, e notas fiscais em anexo a ser
confirmada em perícia;
(viii) Os encargos de depreciação do ativo imobilizado foram devidamente
contabilizados em conta do imobilizado, com a depreciação mensal sendo
contabilizada e levada ao resultado na conta de custos, conforme documentos em
anexo.
4. Por fim, o manifestante protesta pela juntada posterior de novos documentos
e requer a realização de perícia, indicando o seu assistente técnico e formulando os
quesitos a serem respondidos.
A 4a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-25.539, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA. A perícia é meio de prova
destinado a exames que requeiram conhecimento técnico específico.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO. Incumbe ao manifestante
comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o qual pleiteia creditamento, foi
utilizado como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas,
os produtos intermediários e o material de embalagem, utilizados na fabricação de bens
destinados à venda, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO. Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre gastos incorridos com
serviços utilizados como insumo, desde que pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
RESSARCIMENTO. PESSOA FÍSICA. AQUISIÇÕES. Não dá direito a crédito o valor
referente à aquisição de bens e serviços de pessoas físicas, por expressa disposição
legal.
RESSARCIMENTO.
INSUMO
CORPÓREO.
MATERIAL
DE
CONSUMO.
MANUTENÇÃO PATRIMONIAL. Para configurar insumos para os fins de
creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o,
II, da Lei no 10.833, de 2003, as partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda devem sofrer
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e, ainda, não
podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. MANUTENÇÃO PATRIMONIAL. Também se
consideram insumos, para os mesmos fins, os serviços de manutenção em máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou utilizados na
prestação de serviços, que não acrescentem vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicados, desde que respeitados todos os demais requisitos normativos e legais
atinentes à espécie.
RESSARCIMENTO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETE.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na apuração
não cumulativa da contribuição. Entende-se por armazenagem estritamente a guarda de
mercadoria, não se incluindo nesse conceito operações portuárias diversas.
RESSARCIMENTO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da
não-cumulatividade.
Em seu recurso voluntário, a empresa adota o conceito de insumo como dispêndio
essencial ao processo produtivo e ratifica a argumentação quanto à legitimidade dos créditos.
Requer a aplicação do princípio da verdade material, para confirmar seu direito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, o despacho decisório homologou parcialmente as compensações
declaradas com crédito de ressarcimento do PIS não-cumulativo, oriundo da aquisição de bens e
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referentes ao 4o
trimestre de 2005 (Lei no 10.637/2002).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o reconhecimento parcial do crédito se
deu em virtude de glosas de créditos relativos aos gastos ou despesas com carvão mineral,
combustíveis, lubrificantes, produtos intermediários, serviços utilizados como insumo,
armazenamento e frete, outras operações com direito a crédito e depreciação de ativo
imobilizado.
A controvérsia nestes autos cinge-se ao exame da legalidade das glosas de crédito
sobre aquisições de bens e serviços aplicados na fabricação de produtos exportados para o
exterior. A atividade produtiva em análise é a de industrialização do ferro gusa.
O conceito de insumo que norteou a autuação é o restrito, do IPI, no sentido de
que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas citadas Instruções
Normativas da Receita Federal, as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na fabricação de
produtos.
Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos créditos.
Por sua vez, a Recorrente em manifestação de inconformidade sustentou que o
conceito de insumo deve ser mais próximo do conceito do IRPJ (despesas necessárias) e não do
IPI. Em recurso voluntário, trouxe a jurisprudência do CARF no sentido do insumo como
essencial ao processo produtivo, o conceito intermediário.
Esta 1a Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para
fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto
sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018).
Logo, é imperiosa, portanto, a comprovação da efetiva associação das despesas
glosadas com o processo produtivo da Recorrente e sua essencialidade.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e certeza
dos créditos é do contribuinte (art. 170, do CTN e art. 373, do CPC/15).
Entretanto, a empresa se defende desde o início pela aplicação do conceito do
IRPJ e, explicitamente, no recurso voluntário, aponta como insumo o bem ou serviço pertinente e
essencial ao processo produtivo, com emprego direto ou indireto.
No entanto, discorre sobre cada glosa, afirmando sua essencialidade, mas sem
qualquer descrição da natureza de cada um e, tampouco, como se relacionam ao processo
produtivo.
Ademais, argumenta pela busca pela verdade material, pois as despesas glosadas
podem ser ratificadas com a apresentação de novos documentos, disponíveis em seu acervo
contábil, ou ainda através da realização de perícia contábil.
Insurge-se contra as glosas com a afirmação de que a documentação apresentada
foi desprezada pela fiscalização e que erros formais se sobrepuseram ao conteúdo dos
documentos.
Entendo que à empresa cabia descrever em detalhes todo o processo produtivo,
com a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de cada fase de produção, com a
completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo, apontando as notas
fiscais glosadas a que se referem os insumos.
Além disso, observa-se que muitas das glosas têm suporte em escrituração e
documentação falha e/ou omissa, sobre as quais o contribuinte não logrou êxito em infirmá-las.
Na apuração de PIS não-cumulativo a ser compensado, a prova da existência do
direito de crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
Compulsando os autos, entendo que os elementos constantes são suficientes para a
análise das glosas, porquanto não se trata apenas do conceito de insumo aplicável, mas sim do
suporte que a documentação dá aos créditos pleiteados como problemática maior. Logo, o
processo não demanda qualquer saneamento em virtude da publicação do recurso repetitivo.
Sobre as glosas, passo a analisá-las a seguir.
Glosa de Carvão Vegetal
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

Motivo - Registro do carvão em Nota Fiscal de Entrada emitida pelo próprio requerente e
fornecedor pessoa física:

a) Glosas do insumo Carvão Vegetal relativamente aos meses de outubro/2005 a
dezembro/2005, no valor total de R$ 9.825.605,96, conforme as NF relacionadas nas
planilhas apresentadas pelo contribuinte às fls. 414-448, visto se tratarem de supostas
aquisições mediante a emissão de Notas Fiscais de Entrada pela própria fiscalizada, ao
invés das Notas Fiscais de Saídas que deveriam serem emitidas pelo fornecedor do
produto. Encontrando-se incluso na referida importância o carvão adquirido da pessoa
física Tarcísio Augusto Venturim, referente aos meses de novembro/2005 e
dezembro/2005, no valor total de R$ 75.431,25, conforme as NF relacionadas na
Planilha às fls. 585, que está em desacordo com o art. 3°, § 3°, incisos I e II da Lei n°
10.637/2002;
A glosa foi efetuada porque a aquisição do carvão fora documentado por notas
fiscais de entradas emitidas pela própria Recorrente, além de carvão adquirido de pessoa física.
A empresa confirmou que adquiriu o carvão de vários fornecedores,
documentando a operação com nota fiscal de entrada por ela mesmo emitida. Defende que, nos
termos do art. 150, do RIR/99, há a equiparação à pessoa jurídica de empresas individuais:
1° São empresas individuais:
(...)
II- as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim específico de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços;
Entretanto, a glosa deve ser mantida pelas seguintes razões: (i) o registro da
operação de aquisição de carvão não está escriturada no razão analítico; (ii) logo, se esses
insumos não estão escriturados, não há prova hábil para sua comprovação; (iii) as notas fiscais
de entrada não têm eficácia probatória das operações nelas estampadas porque são unilaterais e
(iv) há vedação legal de creditamento de bens adquiridos de pessoa física (art. 3°, §3°, II, Lei n°
10.637/2002).
Entendo que a glosa deve ser mantida.
Glosa de combustíveis e lubrificantes
Motivo - não se caracterizam insumos, pois não são empregados diretamente no processo
produtivo:
b) Glosas de gastos com combustíveis e lubrificantes utilizados como insumos, que não
foram empregados diretamente no processo produtivo, e não se caracterizam com
insumos, conforme a IN SRF n° 247/2002, art. 66, § 5°, inciso I, alínea "a",
relativamente aos meses de outubro/2005 a dezembro/2005, no valor total de R$
135.690,68, conforme as NF relacionadas na Planilha às fls. 586;
O contribuinte afirmou tratar-se de crédito de combustível e lubrificante utilizados
em caminhões e equipamentos, que são essenciais ao processo produtivo do ferro gusa. Estariam
voltados ao transporte de matérias-primas ou mesmo ao de produtos semi-acabados.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

Todavia, não houve especificação pela Recorrente de quais seriam esses
equipamentos e se os caminhões têm atividade apenas desempenhada no curso do processo
industrial, já que a empresa tem outros objetivos estatutários. Não consta escrituração para se
afirmar se os caminhões compõem o ativo imobilizado ou são contratados de outra pessoa
jurídica.
Quanto aos equipamentos não houve segregação ou individualização para
determinar se o uso é no processo industrial ou na parte administrativa.
Não houve a apresentação de segregação de combustíveis e lubrificantes para a
parte da planta industrial.
Glosa de produtos intermediários
Motivo - Não se caracterizam insumos, pois não são empregados diretamente no processo
produtivo:
A maioria dos fornecedores não produz ou vende insumos ligados à produção de
ferro gusa:
c) Glosas de Produtos intermediários utilizados como insumos, que não foram
empregados diretamente no processo produtivo, conforme IN SRF n° 247/2002, art. 66,
§ 5°, inciso I, alínea "a", e a maioria das empresas fornecedoras não produzem/vendem
insumos que constituem matérias-primas para o processo produtivo de ferro gusa,
relativamente aos meses de outubro/2005 a dezembro/2005, no valor total de R$
98.521,96, conforme as NF relacionadas nas Planilhas às fls. 587-591;
A Recorrente defende que os dispêndios a título de insumos são essenciais à
industrialização do ferro gusa, mas não correlaciona o papel de cada dispêndio ao processo
produtivo.
Não há como se inferir o papel essencial de cada gasto, já que são de natureza
muito distintas, nas notas fiscais glosadas há a aquisição de peças de veículos; caixas d'água;
serviços em veículos; tubos de concretos; pneus; confecção de placas para veículos; recapes;
fornecimento e aplicação de fertilizantes; serv. pessoal contábeis; serv. técnico de motobomba e
conexões; serv. de provedor de internet; serv. de construção de rampa para embarque de carvão;
serv. de manut. florestal; serv. de piçarramento da carvoaria; serv. de recuperação de estradas,
dentre outros.
Para os serviços de fornecimento e aplicação de fertilizantes, manutenção
florestal, piçarramento da carvoaria, não houve apresentação de documentação comprobatória de
que são serviços aplicados à fase pré-industrial do ferro gusa. A dificuldade probatória também
está na constatação de que as entradas de carvão são notas da própria Recorrente.
A glosa deve ser mantida.
Glosa de fornecedores de produtos intermediários (bens e serviços)
Motivo - documentação não apresentada ou fornecedores assim não enquadrados no
CNAE:
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

d) Glosas de Fornecedores - Produtos Intermediários, referente aos meses de
outubro/2005 e dezembro/2005, no valor total de R$ 90.514,48, conforme as NF
relacionadas na Planilha às fls. 592, e Glosas de Fornecedores - Serviços, referente aos
meses de outubro/2005 a dezembro/2005, no valor total de R$ 293.607,10, conforme as
NF relacionadas na Planilha às fls. 593, em decorrência de documentação não
apresentada, e por não caracterizarem as empresas desses supostos produtos como
fornecedoras de insumos para o processo produtivo, mediante levantamento através do
CNAE;
Não apresentou parte das notas fiscais solicitadas através do Termo de Intimação
Fiscal II, de 21/12/2010, deixando de comprovar com documentos hábeis a aquisição dos
insumos.
Feita a análise do CNAE dos fornecedores, através do tipo de atividade que eles
desempenham, tem-se ferragens, ferramentas, peças para veículos automotores; fabricação de
letras, letreiros e placas; serviço de transporte de equipamentos e de manutenção florestal etc.
Da mesma forma, para o serviço de transporte de equipamentos e de manutenção
florestal, não houve apresentação de documentação comprobatória de que são serviços aplicados
à fase pré-industrial do ferro gusa.
A glosa deve ser mantida.
Glosa de serviços
Motivo - não se caracterizam insumos, pois não são empregados diretamente no processo
produtivo e serviço prestado por pessoa física:
e) Glosas de serviços utilizados como insumos, que não foram empregados diretamente
no processo produtivo, conforme a IN SRF n° 247/2002, art. 66, § 5°, inciso I, alínea
"b", relativamente aos meses de novembro/2005 e dezembro/2005, no valor total de R$
1.359.864,31, conforme as NF relacionadas nas Planilhas às fls. 594-598;
Trata-se de serviços como: serv. de manutenção florestal; serv. de transporte de
veículos; serv. de mão-de-obra de carregamento de carvão, aluguel de equipamentos veiculares;
serv. de sobregrade e reforma carroceria; recapes; serv. em veículos; serv. em centrais
eletrônicas realizados por PF; marmitex; serv. de transp.de equipamentos; pagamento de pessoal;
serv. de aproveitamento de material lenhoso; serv. de consultoria ambiental; serv. de consultoria
florestal; bem como outros itens.
Observa-se que o contribuinte escriturou créditos de prestação de serviços, sem a
devida segregação entre planta industrial e área administrativa, da mesma forma em que não
correlacionou nenhum com seu processo produtivo, sequer os descreveu, embora alegue serem
essenciais.
Por outro lado, para os serviços de manutenção florestal, mão de obra de
carregamento de carvão, consultoria ambiental e florestal e aproveitamento de material lenhoso,
não houve apresentação de documentação comprobatória de que são serviços aplicados à fase
pré-industrial. Novamente, as entradas de carvão são notas da própria Recorrente, então não há
como se afirmar em que medida há o serviço de “mão de obra carregamento de carvão”.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

Glosa de despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda (linha 7
da ficha 6 do Dacon)
Motivo - Documentação não apresentada, não identificação dos assentos contábeis:
f) Glosas de gastos lançados como "Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Freta
na Operação de Venda, na linha 07 da Ficha 06 do DACON original do 4°
trimestre/2005, cópias às fls. 575-577, no valor total de R$ 1.981.338,04, referente aos
meses de outubro/2005 a dezembro/2005, por falta de apresentação de documentação
hábil comprovando referidas despesas, e devido também não terem sido identificadas
nos assentados contábeis da fiscalizada;
Entende a contribuinte que tais operações são passíveis de apuração via perícia
contábil. E que, durante o processo de fiscalização, não fora intimada a esclarecer a natureza e
objeto das operações que deram origem aos gastos em comento. Por isso, não pode ser
penalizada.
Através do Termo de Intimação Fiscal de 03/03/2011, o contribuinte foi intimado
a apresentar as notas fiscais e respectivas cópias que lastreiam os valores lançados para rubrica
"07. Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda" constante do
DACON.
Nas notas fiscais apresentadas, não há nenhum documento fiscal que afirme os
valores lançados no DACON. E, não foram identificados nos assentos contábeis da fiscalizada.
Não identificou no Plano de Contas nenhuma conta que registrasse as despesas
relativas às operações de venda.
Ademais, por ocasião da manifestação, a Recorrente não juntou o razão analítico e
as notas fiscais referentes a tais custos ou despesas.
Em suma, há a autorização legal para o creditamento sobre despesas com frete e
armazenamento na operação de venda, art. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003, entretanto não
foram apresentadas a documentação e escrituração correlatas.
A glosa deve ser mantida.
Glosa de outras operações com direito a crédito (linha 13 da ficha 6 do Dacon)
Motivo - Documentação hábil não apresentada:
g) Glosas de gastos lançados como "Outras Operações com Direito a Crédito", na linha
13 da Ficha 06 do DACON original do 4° trimestre/2005, cópias às fls. 575-577, no
valor total de R$ 62.965,30, referente aos meses de outubro/2005 a dezembro/2005, por
falta de apresentação de documentação hábil comprovando referidas despesas;
No mesmo sentido do item acima, sustenta que tais operações são passíveis de
apuração via perícia contábil. E que, durante o processo de fiscalização, não fora intimada a
esclarecer a natureza e objeto das operações que deram origem aos gastos em comento.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

Não foram discriminadas e comprovadas pela contribuinte quais são essas
despesas na fase procedimental, tampouco na fase processual. Alega que pretende fazê-lo por
ocasião de perícia contábil, cuja realização, todavia, foi indeferida pela DRJ.
Deve ser mantida a glosa.
Glosa de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado (linha 9 da ficha 6 do
Dacon)
Motivo - os bens adquiridos não foram registrados em conta do imobilizado, mas como
custos:
h) Glosas dos Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado, na linha 09 da
Ficha 06 do DACON original do 4° trimestre/2005, cópias às fls. 575-577,
relativamente aos meses de outubro/2005 a dezembro/2005, no valor total de R$
108.929,34, em virtude de que os bens adquiridos como pertencentes ao Ativo
Imobilizado não tiveram seus registros contábeis em contas do Imobilizado, nos termos
da legislação em vigor, mas em conta de Custos, conforme os demonstrativos às fls. 599
e 602, elaborados por amostragem;
Aduz que tais operações também são passíveis de apuração via perícia contábil.
Verificou-se que as notas fiscais apresentadas pela fiscalizada como pertencentes
a seu Ativo Imobilizado não tiveram seus registros contábeis feitos em contas do imobilizado,
mas em contas de custos.
Por outro lado, apresentou planilha contendo a descrição de bens, no caso em tela
veículos, supostamente a data de aquisição, o valor de aquisição, a taxa de depreciação e valor da
depreciação e o valor residual. Todavia, não foram apresentadas as notas fiscais de aquisição dos
mesmos.
Deve ser mantida a glosa.
Perícia e conversão em diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos trazidos.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000094/2007-92

As perícias voltam-se para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se
exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir
do conhecimento das partes e do julgador.
Assim, não cabe diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de
ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
De se ressaltar, outrossim, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui tratado. É que o
referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no cumprimento do seu ônus probatório.
Por conseguinte, descabe qualquer pedido de diligência e perícia para a
comprovação dos créditos pleiteados.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital